Tribunal: TJDFT
Processo: 0749958-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749958-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NILTON ISMAEL ROSA RECORRIDO: DESEMBARGADOR RELATOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0068078-62.2009.8.07.0001 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. TURMA CÍVEL. MODIFICAÇÃO DE DECISÃO DA TURMA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 13, VIII, DO RITJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 13, VIII, do RITJDFT, compete ao Conselho Especial julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do artigo 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Considerando que o Reclamante pretende modificar decisão proferida pela 5a Turma Cível, a reclamação deve ser processada e julgada por aquele Órgão. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 6o, 7o, 8o, 941, e 988, incisos I e II, § 1o, todos do CPC, ao argumento de que a reclamação proposta em face dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça deveria ter sido julgada pelo Conselho Especial e não, pela referida turma julgadora; e c) artigo 7o, inciso X, da Lei 8.906/1994, porquanto teriam o indeferimento dos pedidos de alteração de julgamento virtual para o presencial e o de sustentação oral malferiu os princípios do contraditório, da legalidade e da razoabilidade, no que diz respeito à prática jurídica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que não conheceu dos últimos embargos de declaração, não houve manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “É incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática que julga embargos de declaração, opostos na origem, porquanto necessário o exaurimento de instância. Incidência da Súmula n. 281/STF" (AgRg no REsp 1910991/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). Ainda que assim não fosse, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 6o, 7o, 8o, 941, e 988, incisos I e II, § 1o, todos do CPC, uma vez que o órgão julgador assentou: “De acordo com o artigo 13, VIII, do RITJDFT, compete ao Conselho Especial julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do artigo 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, dispõe o artigo 26, III, do RITJDFT que compete às Turmas Cíveis julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados” (ID 25438874). Já decidiu a Corte Superior que “De acordo com a sólida jurisprudência, cabe ao STJ, como missão precípua, uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, etc, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido pela suposta afronta ao art. 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB” (AgInt no AREsp 1598438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/6/2021). Igualmente o especial não deveria seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 7o, inciso X, da Lei 8.906/1994, porque tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, a despeito dos competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027